Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DO FEITO E SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A MORTE DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que reconheceu a decadência do pleito autoral e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. De início, cumpre destacar que os artigos 110 e 313, inciso I e §§ 1o e 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelecem que, em caso de morte de qualquer das partes, a suspensão do processo é imediata, isto é, tem início a partir da data do óbito, permanecendo assim até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação.
3. Assim, diante do falecimento de uma das partes, para que se complete a relação processual, o curso do processo deve ser suspenso, realizando-se a habilitação dos herdeiros ou sucessores.
4. No presente caso, verifica-se que o réu, LUIZ ALVES DA COSTA, faleceu em 09/08/2020 (ID 46177094), sendo o fato comunicado nos autos antes da prolação da sentença, que, por sua vez, ocorreu em 16/12/2020.
5. O Juízo não se manifestou sobre o pedido de habilitação formulado nos autos, nem sobre a sucessão processual e proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial, determinando tão somente a retificação do polo passivo da ação, o que configura erro de procedimento.
6. Dessa forma, tendo a morte do réu ocorrido antes da prolação da sentença e, em razão da ausência de suspensão do curso do processo para regularização de sua representação, impende o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito.
7. Isso porque o prosseguimento do processo sem a realização da regular sucessão processual comprometeu a validade de todos os atos processuais praticados após a morte do requerido.
8. Nesse cenário, é nula a sentença proferida após o falecimento da parte ré sem que antes tenham sido observadas as normas dos artigos 110 e 313, inciso I e §§ 1o e 2o, inciso I, do CPC.
9. Sentença anulada.